Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO DISCUTIDO EM NOVO HABEAS CORPUS EM TRÂMITE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE DA DECISÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA PARA REVER SUAS PRÓPRIAS DECISÕES. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ARTIGO 387, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. Descabida a análise, em sede de novo habeas corpus, por este Tribunal de Justiça, de teses dispostas em impetração diversa que tramita no Superior Tribunal de Justiça, em que se discute o acórdão proferido anteriormente por esta Corte de Justiça.
2. De acordo com o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir sentença condenatória, (...) decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar”. Assim, visando impedir eventual constrangimento ilegal decorrente da lacuna constante na sentença acerca da revogação ou manutenção da segregação cautelar do paciente, a ordem deve ser concedida para determinar a manifestação expressa, pelo juízo sentenciante, acerca da questão.
3. Eventual omissão na sentença quanto ao atendimento do disposto no artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal não é capaz de motivar a imediata revogação da prisão preventiva. Ademais, o pronunciamento por este Tribunal acerca da questão poderia caracterizar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Habeas Corpus admitido parcialmente e, na extensão, ordem concedida em parte.